Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Em Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei no 911/69), o recebimento da petição inicial não pode ser condicionado à indicação de depositário fiel, porque não há previsão legal para tanto. A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de atendimento à ordem de emenda a esse respeito não tem amparo legal, o que enseja a cassação da sentença.
2 – Peculiaridade do caso concreto em que a parte já indicara os depositários para o bem antes mesmo da determinação de emenda à inicial.
Apelação provida.